Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. APLICAÇÃO FINANCEIRA.
1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável.
2. Uníssona a jurisprudência no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada deve ser mantida nos casos de papel moeda, conta-corrente ou aplicação financeiras.
3. Recurso conhecido e provido.